Tribunal: TJDFT
Processo: 0720907-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Vistos etc. Diante da preliminar de intempestividade formulada pelo autor/apelado em contrarrazões ao apelo que interpusera, diga o primeiro réu, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10). I. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator